Tribunal: TJSP
Processo: 2018025-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Recursos tirados na liquidação da sentença emitida na ação civil pública da qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão.
- Agravo da parte autora em face da decisão que afasta o direito decorrente da ACP em relação a alguns autores. Questionamento acerca das radiografias juntadas e pedido de habilitação dos 100 autores.
- Agravo da Telefonica

Ementa:
Recursos tirados na liquidação da sentença emitida na ação civil pública da qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão.
- Agravo da parte autora em face da decisão que afasta o direito decorrente da ACP em relação a alguns autores. Questionamento acerca das radiografias juntadas e pedido de habilitação dos 100 autores.
- Agravo da Telefonica em face de decisão que habilita alguns autores e determina observação obrigatória a agravo de instrumento não decidido em procedimento de demandas repetitivas. Alegação de que estes requerentes, assim como os demais, não ostentam o direito decorrente da ACP.
Radiografias acostadas revelando os autores não são titulares do direito tutelado na sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100 - Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os documentos apresentados, não aderiram ao plano de expansão de telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997. A liquidação está contida nos limites do julgado, sendo inadmissível que se dilate ou diminua o seu espectro. Interpretação restritiva. Extinção do feito por ausência de interesse processual.
Discussões do agravo de instrumento dos autores que se esvaziam, diante do reconhecimento da validade dos documentos encartados e da comprovação da falta de interesse.
- Provimento do agravo de instrumento da Telefonica para extinguir o cumprimento de sentença em relação aos coautores EDNA RIBEIRO PUPO, ARACI RODRIGUES DE MOURA, IVANETE FERREIRA DE BARROS CAMPOS, JOYCE FERREIRA DE BARROS, OZINETE FERREIRA DE BARROS SILVA, JUREMA FERREIRA DE BARROS, CLAUDIO LUIS FERREIRA DE BARROS E SORAYA MONTORO DIAS CARLOS. Partes que foram habilitadas após a não apresentação de qualquer documentação pela Telefonica, mas que não postulam direito em nome próprio, mas na qualidade de representantes ou sucessores de titulares de linhas telefônicas – todas comprovadamente sem o direito reconhecido no título executivo. Inclusão dos autores citados na condenação aos ônus da sucumbência fixados na decisão recorrida (fls. 969 e seguintes dos autos de origem).
- Não provimento do agravo dos autores.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000633085
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2018025-32.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que são agravantes ALBERTINA VIEIRA DA CRUZ, ALESSANDRA SENA
SILVA, ALEXANDRE MANOEL PROCOPIO, ANA CAROLINA SOUZA
LOURENÇO, ANA LUCIA ARAUJO JOÃO DOS REIS, ANTONIO DA SILVA
LOPES FILHO, ARNO NOGUEIRA, AYDEMIR OLIVEIRA SILVA, CELIA
REGINA GONÇALVES, CELINA KAZUE KASHIWAI, CELSO DA CRUZ
FELIX, CELSO MARQUES, CLAUDIA REGINA BAHDUR SCHLITHLER,
CLEUZA DA ROCHA, CREUSA AMORIM, DAVID MENEZES BARSOTTI,
DENISE MARIA BARRETO DOS SANTOS, EDILSON PEREIRA FERREIRA,
EDNA CRISTINA DE SOUZA REZENDE, EDNEUSA PEREIRA DA SILVA,
ELEUDE PEREIRA DOS SANTOS, EMÍLIO TEIJEIRA CLARO, ODILIA
FERREIRA DE BARROS, ELIZABETH LOPES VILARINHO SIQUEIRA,
ROBERTO LOPES VILARINHO, ANA LUIZ PINTO DA SILVA, ELAINE
NANCY DE JESUS SOARES BRANDÃO, SORAYA MONTORO DIAS
CARLOS, NEUSA ANUNCIATA URSINI MARQUES, MAURICIO REBELLO DA
SILVA JUSTO, IVANCI DO NASCIMENTO SILVA, NILMA DA CONCEIÇÃO
CARDOSO RAMOS, ROBERTO SIQUEIRA, SONIA DE JESUS VIEIRA,
MARIA APARECIDA RODRIGUES PINTO, EUDETE CRUZ DA SILVA,
EVANGELINA DE JESUS COUTINHO, FÁBIO LUIS RIBEIRO FORTES,
GILENO PEREIRA DOS SANTOS, GIVALDA MARIA DE FREITAS
RELHEONCO,
GLEONICE
SOARES
DE
SOUZA
CRUZ,
GUIOMAR
FLORENTINO, ILISIO DE OLIVEIRA, INGRID DOS SANTOS, IRENE
CARLOS DE OLIVEIRA, IRMA TERESA DERZI SALINAS VIDIGAL, JOÃO
BISPO DOS SANTOS, JOÃO INACIO DE SOUZA, JORGE NUNES, JOSÉ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento 2018025-32.2020.8.26.0000 - São Paulo
BERNARDO DA SILVA NETO, JOSÉ HUGO GONÇALVES TEIXEIRA, JOSÉ
HUMBERTO ALVES DOS SANTOS, JOSE SEBASTIÃO RUSCA, JOSÉ
SUDARIO DANTAS, JOSÉ ZITO SAMPAIO DA SILVA, JOSEFA FERREIRA
DE LIMA, JUVENAL VIEIRA DA SILVA, LINDALVA MARIA VIEIRA, LUIZ
ANTONIO RINALDI, MAGNOLIA LEAL SENA, GILBERTO ANTONIO DOS
SANTOS, GERALDO RODRIGUES, MARCOS ANTONIO DE JESUS, MARIA
ANUNCIADA GOMES DOS SANTOS, MARIA AUXILIADORA DE CARVALHO,
MARINA DA CONCEIÇÃO NERY, MARIA DO SOCORRO DE MENEZES
MELO, MARIA MADALENA DA SILVA TAVARES, MARIA NECI GOMES
LOPES, MARIA NILZA GOMES, MARINILZE MALAVASI, MEIRE REGINA DE
ALMEIDA, MICHELL INOCÊNCIO DE LEMOS, MOISES DE SOUZA CRUZ,
NELSON RODRIGUES GUIMARAES, NEUSA SILVA DOS SANTOS, NEUZA
DOMINGUES MARTIRE, ODILON CARVALHO DA SILVA, OSAIR VIEIRA DA
CRUZ, REGINA HELENA DOS SANTOS, REGINA HELENA URBANO,
REGINA IARA BERTOLDO VIEIRA, REGINA LUCIA ROQUE DA COSTA,
REINALDO CARLOS TEIXEIRA, DARCI MORAES DA SILVA, EDNA RIBEIRO
PUPO, ARACI RODRIGUES DE MOURA, RONILSON BAPTISTA QUEIROZ,
SANDRA DIAS DE OLIVEIRA CARDOSO, SANDRA REGINA CALIXTO DE
SOUZA LEAL, SANDRA SOUZA DA COSTA, SELMA MARIA DE REZENDE,
SOLANGE LUCIA SANTOS, VALERIA DE FRANÇA SANTANA, VALTER
PEDRO DA SILVA, VANUZIA NOBRE CAMARGO DO NASCIMENTO,
WALDIR FRANCISCO DE OLIVEIRA, YARA COIMBRA DE ALMEIDA,
IVANETE FERREIRA DE BARROS CAMPOS, JOYCE FERREIRA DE
BARROS, OZINETE FERREIRA DE BARROS SILVA, JUREMA FERREIRA
DE BARROS, CLAUDIO LUIS FERREIRA DE BARROS, OZENIRA FERREIRA
DE JESUS e MARIA AMELIA SIQUEIRA DE LIMA, é agravada TELEFONICA
BRASIL S/A.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento 2018025-32.2020.8.26.0000 - São Paulo
recurso dos Autores e deram ao da Telefônica. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN
ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
ENIO ZULIANI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento 2018025-32.2020.8.26.0000 - São Paulo
VOTO No 80432
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2018025-32.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: NOME DO JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA NÃO
INFORMADO
AGRAVANTES: ALBERTINA VIEIRA DA CRUZ, ALESSANDRA SENA SILVA,
ALEXANDRE MANOEL PROCOPIO, ANA CAROLINA SOUZA LOURENÇO, ANA
LUCIA ARAUJO JOÃO DOS REIS, ANTONIO DA SILVA LOPES FILHO, ARNO
NOGUEIRA, AYDEMIR OLIVEIRA SILVA, CELIA REGINA GONÇALVES, CELINA
KAZUE KASHIWAI, CELSO DA CRUZ FELIX, CELSO MARQUES, CLAUDIA
REGINA BAHDUR SCHLITHLER, CLEUZA DA ROCHA, CREUSA AMORIM, DAVID
MENEZES BARSOTTI, DENISE MARIA BARRETO DOS SANTOS, EDILSON
PEREIRA FERREIRA, EDNA CRISTINA DE SOUZA REZENDE, EDNEUSA
PEREIRA DA SILVA, ELEUDE PEREIRA DOS SANTOS, EMÍLIO TEIJEIRA
CLARO, ODILIA FERREIRA DE BARROS, ELIZABETH LOPES VILARINHO
SIQUEIRA, ROBERTO LOPES VILARINHO, ANA LUIZ PINTO DA SILVA, ELAINE
NANCY DE JESUS SOARES BRANDÃO, SORAYA MONTORO DIAS CARLOS,
NEUSA ANUNCIATA URSINI MARQUES, MAURICIO REBELLO DA SILVA JUSTO,
IVANCI DO NASCIMENTO SILVA, NILMA DA CONCEIÇÃO CARDOSO RAMOS,
ROBERTO
SIQUEIRA,
SONIA
DE
JESUS
VIEIRA,
MARIA
APARECIDA
RODRIGUES PINTO, EUDETE CRUZ DA SILVA, EVANGELINA DE JESUS
COUTINHO, FÁBIO LUIS RIBEIRO FORTES, GILENO PEREIRA DOS SANTOS,
GIVALDA MARIA DE FREITAS RELHEONCO, GLEONICE SOARES DE SOUZA
CRUZ, GUIOMAR FLORENTINO, ILISIO DE OLIVEIRA, INGRID DOS SANTOS,
IRENE CARLOS DE OLIVEIRA, IRMA TERESA DERZI SALINAS VIDIGAL, JOÃO
BISPO DOS SANTOS, JOÃO INACIO DE SOUZA, JORGE NUNES, JOSÉ
BERNARDO DA SILVA NETO, JOSÉ HUGO GONÇALVES TEIXEIRA, JOSÉ
HUMBERTO ALVES DOS SANTOS, JOSE SEBASTIÃO RUSCA, JOSÉ SUDARIO
DANTAS, JOSÉ ZITO SAMPAIO DA SILVA, JOSEFA FERREIRA DE LIMA,
JUVENAL VIEIRA DA SILVA, LINDALVA MARIA VIEIRA, LUIZ ANTONIO RINALDI,
MAGNOLIA LEAL SENA, GILBERTO ANTONIO DOS SANTOS, GERALDO
RODRIGUES, MARCOS ANTONIO DE JESUS, MARIA ANUNCIADA GOMES DOS
SANTOS, MARIA AUXILIADORA DE CARVALHO, MARINA DA CONCEIÇÃO
NERY, MARIA DO SOCORRO DE MENEZES MELO, MARIA MADALENA DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento 2018025-32.2020.8.26.0000 - São Paulo
SILVA TAVARES, MARIA NECI GOMES LOPES, MARIA NILZA GOMES,
MARINILZE MALAVASI, MEIRE REGINA DE ALMEIDA, MICHELL INOCÊNCIO DE
LEMOS, MOISES DE SOUZA CRUZ, NELSON RODRIGUES GUIMARAES, NEUSA
SILVA DOS SANTOS, NEUZA DOMINGUES MARTIRE, ODILON CARVALHO DA
SILVA, OSAIR VIEIRA DA CRUZ, REGINA HELENA DOS SANTOS, REGINA
HELENA URBANO, REGINA IARA BERTOLDO VIEIRA, REGINA LUCIA ROQUE
DA COSTA, REINALDO CARLOS TEIXEIRA, DARCI MORAES DA SILVA, EDNA
RIBEIRO PUPO, ARACI RODRIGUES DE MOURA, RONILSON BAPTISTA
QUEIROZ, SANDRA DIAS DE OLIVEIRA CARDOSO, SANDRA REGINA CALIXTO
DE SOUZA LEAL, SANDRA SOUZA DA COSTA, SELMA MARIA DE REZENDE,
SOLANGE LUCIA SANTOS, VALERIA DE FRANÇA SANTANA, VALTER PEDRO
DA
SILVA,
VANUZIA
NOBRE
CAMARGO
DO
NASCIMENTO,
WALDIR
FRANCISCO DE OLIVEIRA, YARA COIMBRA DE ALMEIDA, IVANETE FERREIRA
DE BARROS CAMPOS, JOYCE FERREIRA DE BARROS, OZINETE FERREIRA DE
BARROS SILVA, JUREMA FERREIRA DE BARROS, CLAUDIO LUIS FERREIRA
DE BARROS, OZENIRA FERREIRA DE JESUS E MARIA AMELIA SIQUEIRA DE
LIMA
AGRAVADO: TELEFONICA BRASIL S/A
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 2015362-13.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
AGRAVADOS: Yoko Sugano Takaki e outros
JULGAMENTO CONJUNTO DOS AGRAVOS DE INSTRUMENTO N.o
2015362-13.2020.8.26.0000 E 22018025-32.2020.8.26.0000
Recursos tirados na liquidação da sentença emitida na ação
civil pública da qual a Telefônica foi condenada a pagar as
participações acionárias dos contratos de expansão.
- Agravo da parte autora em face da decisão que afasta o
direito decorrente da ACP em relação a alguns autores.
Questionamento acerca das radiografias juntadas e pedido de
habilitação dos 100 autores.
- Agravo da Telefonica em face de decisão que habilita alguns
autores e determina observação obrigatória a agravo de
instrumento não decidido em procedimento de demandas
repetitivas. Alegação de que estes requerentes, assim como os
demais, não ostentam o direito decorrente da ACP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento 2018025-32.2020.8.26.0000 - São Paulo
Radiografias acostadas revelando os autores não são titulares
do direito tutelado na sentença proferida na ACP no
0632533-62.1997.8.26.0100
-
Inadmissibilidade
de
se
contemplar aqueles que, segundo os documentos apresentados,
não aderiram ao plano de expansão de telefonia, no período de
25.8.1996 a 30.6.1997. A liquidação está contida nos limites do
julgado, sendo inadmissível que se dilate ou diminua o seu
espectro. Interpretação restritiva. Extinção do feito por
ausência de interesse processual.
Discussões do agravo de instrumento dos autores que se
esvaziam, diante do reconhecimento da validade dos
documentos encartados e da comprovação da falta de interesse.
- Provimento do agravo de instrumento da Telefonica para
extinguir o cumprimento de sentença em relação aos coautores
EDNA RIBEIRO PUPO, ARACI RODRIGUES DE MOURA,
IVANETE FERREIRA DE BARROS CAMPOS, JOYCE
FERREIRA DE BARROS, OZINETE FERREIRA DE
BARROS SILVA, JUREMA FERREIRA DE BARROS,
CLAUDIO LUIS FERREIRA DE BARROS E SORAYA
MONTORO DIAS CARLOS. Partes que foram habilitadas
após a não apresentação de qualquer documentação pela
Telefonica, mas que não postulam direito em nome próprio,
mas na qualidade de representantes ou sucessores de titulares
de linhas telefônicas todas comprovadamente sem o direito
reconhecido no título executivo. Inclusão dos autores citados
na condenação aos ônus da sucumbência fixados na decisão
recorrida (fls. 969 e seguintes dos autos de origem).
- Não provimento do agravo dos autores.
Vistos.
São dois recursos tirados da liquidação de sentença emitida na
ação civil pública na qual a TELEFÔNICA foi condenada a pagar as participações
acionárias dos contratos em expansão. O primeiro, dos autores, requer a reforma da
decisão que afastou o direito decorrente da ACP e extinguiu o feito. O segundo, da
TELEFONICA, alega a impropriedade de determinar observância a agravo de
instrumento que não foi julgado sob o rito de demandas repetitivas, além de ressaltar
que nenhum dos autores contratou nos moldes da ACP.
Houve resposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento 2018025-32.2020.8.26.0000 - São Paulo
É o relatório.
De fato, impõe-se a extinção do pedido da ação de liquidação
proposta por TODOS OS 100 AUTORES, já que as radiografias encartadas afastam o
direito decorrente da ação coletiva, como se verá.
Quanto aos habilitados, impõe-se a revogação da habilitação.
Isto porque, como se nota na decisão recorrida, as partes foram habilitadas
autonomamente, como se fossem autores que ingressaram com a demanda em nome
próprio, para requerer direito próprio, o que não é o caso.
A petição inicial descreve textualmente que EDNA RIBEIRO
PUPO, ARACI RODRIGUES DE MOURA, IVANETE FERREIRA DE BARROS
CAMPOS, JOYCE FERREIRA DE BARROS, OZINETE FERREIRA DE BARROS
SILVA, JUREMA FERREIRA DE BARROS, CLAUDIO LUIS FERREIRA DE BARROS
E SORAYA MONTORO DIAS CARLOS reclamam direitos na qualidade de
ou representantes de titulares de linhas telefônicas.
Entretanto, de forma equivocada, houve habilitação sem
qualquer referência ao ingresso da ação na qualidade de herdeiros, de modo que a
decisão, tal qual prolatada, defere direitos decorrentes da ACP a quem não os
pleiteou pessoalmente.
Assim sendo, tem razão a Telefonica e deve-se revogar a
habilitação pessoal e individual de EDNA RIBEIRO PUPO, ARACI RODRIGUES DE
MOURA, IVANETE FERREIRA DE BARROS CAMPOS, JOYCE FERREIRA DE
BARROS, OZINETE FERREIRA DE BARROS SILVA, JUREMA FERREIRA DE
BARROS, CLAUDIO LUIS FERREIRA DE BARROS E SORAYA MONTORO DIAS
CARLOS, já que os documentos referentes às linhas telefônicas adquiridas pelos
falecidos não se enquadram nas características da ACP em que embasa a inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento 2018025-32.2020.8.26.0000 - São Paulo
A TELEFONICA foi condenada a pagar a quem adquiriu,
durante o período de 25.08.1996 a 30.06.1997, direitos de uso de linha telefônica
(plano de expansão - PEX) a participação acionária estabelecida no contrato, vez que
declarada a nulidade da cláusula 2.2 dos instrumentos dos contratos de participação
financeira e investimentos, a qual permitia que a TELESP subscrevesse as ações em
momento posterior à integralização, e com base no valor médio de mercado (VMM),
deixando de proceder à subscrição com base no valor patrimonial da ação (VPA) e na
data da integralização; de modo que os consumidores deixaram de receber a
quantidade exata de ações que lhes eram devidas, haja vista que o VMM, à época,
era superior ao VPA.
Os documentos apresentados (fls. 816/953 dos autos de
origem) revelam a pretensão de liquidar direitos inexistentes, vez que nenhum
dos autores firmou contrato de expansão (PEX) no período entre 25.08.1996 e
30.06.1997. A Turma Julgadora cuidou de analisar todos os documentos
encartados, os quais demonstraram apenas contratações por meio de tarifa de
habilitação, transferência de direito de uso, Planta Comunitária de Telefonia
(PCT) ou PEX adquiridos em datas não abarcadas no título executivo. Dessa
forma, patente que o requerente não é titular do direito tutelado na sentença
proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100.
Aliás, frise-se que mesmo que juntadas as radiografias
após o prazo assinalado, tal fato não elide a validade da documentação, sendo
certo que essa circunstância não autoriza deferir direitos a pessoas não
legitimadas, sob pena de vulnerar o que se decidiu na ação coletiva, transitada
em julgado. Ainda, é certo que, nos autos de origem houve oportunidade para
manifestação sobre as radiografias dos contratos dos coautores. Ora, se a
Telefônica oferece os documentos que foram extraídos dos registros oficiais e
demonstra que não foi adquirido o direito de telefonia pelo plano de expansão,
cabe a quem não concorda e que não junta documento algum, provar que há
defeito nessa documentação. Nada sendo formulado, prevalecem os dados
informados pela Telefônica e eles sustentam a rejeição do pedido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento 2018025-32.2020.8.26.0000 - São Paulo
A respeito da radiografia do contrato, cumpre destacar que sua
juntada se mostra suficiente para a análise da satisfação da pretensão da parte
requerente. Isso, porque, constatando que a parte tem direito a receber a diferença
acionária, o cálculo do valor da ação será feito com base na data do trânsito em
julgado. Ou seja, desnecessária a juntada de outros documentos. Ressalte-se, ainda,
que a própria Telefônica, no processo de no 1108734.34.2014, revelou a existência de
um banco de dados interno integrado com o Banco Bradesco (agente custodiante) em
que constam todas as informações dos contratantes com base no CPF/CNPJ. Dessa
forma, levando-se em consideração, inclusive, que na transição da TELESP para
TELEFÔNICA os contratos tiveram seus números modificados, considera-se correto o
documento apresentado.
Ademais, muito embora, a radiografia do contrato seja
confeccionada unilateralmente, ela é aceita pela jurisprudência como prova idônea da
existência do contrato a ser liquidado (plano de expansão), não havendo razão para
que não lhe seja dada a mesma fidedignidade nos casos em que as informações ali
contidas revelar a inexistência do contrato ou o não enquadramento no dispositivo da
sentença. É por isso que o pedido feito na ação de liquidação de sentença, com
relação a todos os demandantes deveria mesmo ser extinto, ainda que por outro
fundamento, já que evidente a ausência de interesse processual, nos termos do
art. 485, VI, do CPC.
A liquidação é uma fase que dá poderes ao Desembargador
certo e os demais integrantes agirem em prol da celeridade e eficiência, de forma que
não interessa o tipo de decisão que traz a habilitação ao nosso conhecimento,
mas, sim, a oportunidade de imediatamente cumprir os ditames dos artigos 5o,
XXXV e LXXVII, da Constituição Federal. Assim, o Tribunal utiliza o seu poder de
guardião do título para, desde logo, analisar toda documentação e fixar os
critérios de cálculo para autores corretamente habilitados, bem como
determinar a extinção do feito caso demonstrada a ausência de contratação nos
termos da ACP.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO AGRAVO DOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento 2018025-32.2020.8.26.0000 - São Paulo
AUTORES e DÁ-SE PROVIMENTO AO AGRAVO DA TELEFONICA para revogar a
habilitação dos autores equivocadamente habilitados (EDNA RIBEIRO PUPO, ARACI
RODRIGUES DE MOURA, IVANETE FERREIRA DE BARROS CAMPOS, JOYCE
FERREIRA DE BARROS, OZINETE FERREIRA DE BARROS SILVA, JUREMA
FERREIRA DE BARROS, CLAUDIO LUIS FERREIRA DE BARROS E SORAYA
MONTORO DIAS CARLOS) e extinguir a liquidação de sentença. Em decorrência do
que se decide, tais autores serão incluídos na condenação às verbas de sucumbência
já prevista na decisão de fls. 969 e seguintes dos autos de origem.
ENIO ZULIANI
Relator